Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízes da Vara Cível do Guará e da Primeira Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação ajuizada por espólio em face de administradora de consórcio. A ação foi proposta em Samambaia/DF, com posterior esclarecimento de que o representante do espólio reside no Guará/DF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo declinar, de ofício, da competência territorial em ação de consumo, quando verificada a escolha aleatória e injustificada de foro, sem vínculo com as partes ou com a relação jurídica discutida.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a competência territorial nas ações consumeristas é relativa, não podendo ser modificada de ofício (Súmula no 33/STJ). No entanto, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o reconhecimento da incompetência territorial ex officio quando demonstrada a escolha aleatória do foro pelo autor, ou seja, fora das hipóteses legalmente previstas.
4. No caso concreto, o endereço inicialmente informado não corresponde à residência atual do representante do espólio. Reconhecida a aleatoriedade na escolha do foro, justifica-se a declinação de competência para o foro do domicílio do autor, regularmente comprovado.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito conhecido. Declarado competente o Juiz da Primeira Vara Cível do Guará.

Tese de julgamento: “Em ação ajuizada por consumidor, é admissível a declinação de ofício da competência territorial relativa, quando verificada a escolha aleatória e injustificada de foro que não corresponda ao domicílio das partes, ao local do cumprimento da obrigação ou ao foro contratualmente eleito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o, 112.
Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1.881.390/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/03/2025, DJEN 28/03/2025;
· TJDFT, Acórdão 1977270, 0700854-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 10/03/2025, DJe 24/03/2025;
· TJDFT, Acórdão 1967545, 0750606-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025, DJe 21/02/2025.